Tribunal: STF
Processo: HC 186615
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Sorocaba/SP converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 25 de março de 2019, e de outras três pessoas, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 16, parágrafo único, inciso IV (porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada), da Lei nº 10.826/2003, 288, parágrafo único (associação criminosa armada), e 311, cabeça (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), do Código Penal. Reportou-se aos contornos dos delitos, no que surpreendido em posto de gasolina, com os demais envolvidos, em veículo com as placas adulteradas mediante a utilização de fita adesiva, transportando revólver calibre 38, com numeração raspada, e 9 munições. Aludiu aos maus antecedentes e à suspeita de estarem preparados para o cometimento de roubo. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.
    Em 16 de julho de 2019, o Juízo da Vara Única da Comarca de Pilar do Sul/SP, no processo nº 1500505-98.2019.8.26.0567, condenou-o a 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado. Deixou de reconhecer o direito de recorrer em liberdade, ressaltando persistirem os fundamentos da custódia preventiva. 
    A Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça, no dia 12 de dezembro de 2019, proveu parcialmente apelação interposta pela defesa, para absolvê-lo do delito de associação criminosa. No tocante ao porte de arma e à adulteração de sinal identificador de veículo automotor, fixou a sanção definitiva em 6 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 20 dias-multa. Manteve a prisão provisória, tendo como adequados os fundamentos que a ensejaram. Embargos declaratórios não alcançaram êxito.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 584.361/SP, inadmitido pelo Relator.
    Os impetrantes sustentam configurado excesso de prazo da custódia, a perdurar desde 25 de março de 2019. Destacam não atribuível à defesa a demora.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a revogação da prisão, com expedição de alvará de soltura. No mérito, buscam a confirmação das providências.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou que recurso especial formalizado pela defesa está pendente de exame de admissibilidade.
    A etapa é de apreciação da medida de urgência.
    2. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.
    O paciente está preso, sem culpa formada, desde 25 de março de 2019, sendo a custódia mantida, no julgamento da apelação, em 13 de dezembro seguinte. Uma vez não constatada a existência de ato posterior sobre a indispensabilidade da medida, formalizado nos últimos 90 dias, tem-se desrespeitada a previsão legal, surgindo o excesso de prazo.
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva retratada no processo nº 1500505-98.2019.8.26.0567, da Vara Única da Comarca de Pilar do Sul/SP. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 10 de junho 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator